Tribunal: TJES
Processo: 5002097-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002097-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO PALMA BROEDEL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1643412) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
agravo
de instrumento
interposto por
Adriano Palma Broedel
e, via reflexa, julgou prejudicados os
embargos de declaração
opostos pelo Ente Público ora embargante.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 690314), nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada pelo ora embargado
Adriano Palma Broedel
, a fim de restabelecer a eficácia da medida cautelar concedida no Juízo de 1º grau no dia 15/07/2020, por meio da qual foi determinada ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a cessação imediata das obras realizadas na área litigiosa, até que a lide originária seja resolvida por sentença.

Nas razões recursais (Id 1734099), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em cerceamento de seu direito de defesa, por terem sido julgados prejudicados os
embargos de declaração
opostos contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, sem oportunizar-lhe a apresentação de suas contrarrazões ao
agravo de instrumento
. Alega, ainda, que o acórdão padece de contradição a ser extirpada no que se refere aos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), por não ser cabível discussão sobre domínio em sede de ação possessória.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 1793108).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1643412) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
agravo
de instrumento
interposto por
Adriano Palma Broedel
e, via reflexa, julgou prejudicados os
embargos de declaração
opostos pelo Ente Público ora embargante.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 690314), nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada pelo embargado
Adriano Palma Broedel
, a fim de restabelecer a eficácia da medida cautelar concedida no Juízo de 1º grau no dia 15/07/2020, por meio da qual foi determinada ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a cessação imediata das obras realizadas na área litigiosa, até que a lide originária seja resolvida por sentença.

Nas razões recursais (Id 1734099), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão incorreu em
cerceamento de seu direito de defesa
, por terem sido julgados prejudicados os
embargos de declaração
opostos contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, sem oportunizar-lhe a apresentação de suas contrarrazões ao
agravo de instrumento
. Alega, ainda, que o acórdão padece de
contradição
a ser extirpada no que se refere aos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), por não ser cabível discussão sobre domínio em sede de ação possessória.

Pois bem, o Ente Público embargante alega ter sido cerceado seu direito de defesa ao serem julgados prejudicados os
embargos de declaração
que opôs contra a decisão que havia antecipado, em parte, os efeitos da tutela recursal, porquanto não lhe oportunizou a apresentação de contrarrazões ao
agravo de instrumento
, cujo prazo teria sido interrompido pela oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Entendo não assistir razão ao embargante.

O invocado art. 1.026 do Código de Processo Civil não deixa dúvida de que a eficácia interruptiva de que são dotados os embargos de declaração diz respeito, tão somente,
à interposição de recursos
, e não à apresentação de resposta a recursos interpostos pela parte contrária – como é função das contrarrazões (ou contraminuta).

Dest’arte, cabia ao Ente Público municipal, ao ser intimado da decisão que deferiu parcialmente o pedido do agravante de que fossem antecipados os efeitos da tutela recursal (Id 694387), opor seus
embargos de declaração
, bem como apresentar as suas contrarrazões, concomitantemente ou não, diante do prazo maior para detinha para responder ao recurso, tendo optado, porém, por apenas opor os aclaratórios e aguardar seu julgamento.

Com isso, considero que a apresentação das contrarrazões ao
agravo de instrumento
foi alcançada pela preclusão, uma vez que o momento oportuno, repito, seria a intimação acerca da decisão inaugural daquele recurso, de cuja parte dispositiva constou, expressamente, a intimação do agravado para “
querendo,
apresentar

as
suas
contrarrazões,
n
a forma
do art. 1.019, II, do C
ódigo de Processo Civil
”, conforme se observa do Evento Id 694387.

Quanto ao julgamento, em si, do
agravo de instrumento
, do qual restaram prejudicados aludidos
embargos de declaração
, igualmente não identifico a presença de mácula a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, tendo em vista que os pontos neles suscitados foram integralmente absorvidos pela apreciação meritória do
agravo de instrumento
e, diga-se de passagem, poder-se-ia considerá-los a própria “contraminuta” do Ente Público municipal, diante de seu caráter exaustivo ao pronunciar-se acerca de toda a matéria veiculada no recurso combatido.

Alega, ainda, o Município de Cachoeiro de Itapemirim a existência de
contradição
a ser extirpada do julgamento, pelo fato de não ser cabível discussão sobre domínio na seara possessória, além de que, estariam ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No julgamento do
agravo de instrumento
, constou do voto condutor – de minha lavra – expresso pronunciamento sobre a questão, o que, inclusive, descortina a simultânea análise dos
embargos de declaração
inicialmente opostos, conforme se infere dos trechos a seguir:

“(...) Em que pese a alegação do Poder Público municipal, ao opor
embargos de declaração
contra a decisão pela qual deferi, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de que descaberia a propositura de ação possessória (rectius: ação de reintegração de posse) por estar a pretensão autoral calcada, sobretudo, na propriedade da área litigiosa, considero se tratar de questão a ser melhor analisada no Juízo de 1º grau, por extrapolar os limites da cognição desta Instância recursal, tal qual adverti inicialmente.

Isso porque, apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo proprietário da área litigiosa, igualmente aduz o exercício de sua
posse direta
, ao nela instalar um posto de combustíveis (‘Posto Pop’), até ser surpreendido com a prática de esbulho por prepostos do Poder Público municipal, ao passo que este aduz se tratar de área pertencente ao patrimônio público.

Como acima dito, a questão deve ser melhor examinada no Juízo de 1º grau, já que a condição do agravante de legítimo proprietário da área não se encontra suficientemente descortinada, tendo iniciado o litígio, ao que parece, no ano de 2015, quando o Poder Público municipal lavrou 2 (dois) autos de intimação (nº
s
40.594 e 40.596) em desfavor do anterior ocupante da área, Samuel Carari Frossard, em virtude do ‘Fechamento da Via Pública’ por estar, de acordo com o agente público encarregado da sua lavratura, ‘fechando o acesso ao posto com metalon’, de acordo com o AI nº 40.594, de 05/12/2015 (Id 690203); em semelhantes termos foi lavrado o Auto de Intimação nº 40.596, também em 05/12/2015, no sentido de que teria sido constatado ‘Metalon obstruindo via pública’ (Id 690204) (...)”

(os destaques constam do texto original)

Descabe falar em
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, não se configura quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou
contraria
r

precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência, ou mesmo, a dispositivos de lei.

Conforme se observa dos trechos transcritos, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelo embargante.

De mais a mais, ainda que do voto condutor não tenha constado expressa manifestação acerca de determinado ponto arguido nos
embargos de declaração
, decerto não há mácula a ensejar a pretendida concessão de efeitos modificativos ao recurso de que ora se cuida.

É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Logo, para estar devidamente fundamentado, não se faz necessário que o julgado examine, individualmente, cada um dos argumentos expostos pelas partes, uma vez que ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que certamente ocorreu no caso concreto e, conforme reiteradamente orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
.

Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos embargos de declaração
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS - APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES ALEGADAMENTE NÃO OPORTUNIZADA – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – CONTEÚDO DOS ACLARATÓRIOS ABSORVIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1)
O art. 1.026 do Código de Processo Civil não deixa dúvida de que a eficácia interruptiva de que são dotados os embargos de declaração diz respeito, tão somente, à interposição de recursos, e não à apresentação de resposta a recursos interpostos pela parte contrária – como é função das contrarrazões (ou contraminuta). Dest’arte, cabia ao Ente Público municipal, ao ser intimado da decisão que deferiu parcialmente o pedido do agravante de que fossem antecipados os efeitos da tutela recursal (Id 694387), opor seus embargos de declaração, bem como apresentar as suas contrarrazões, concomitantemente ou não, diante do prazo maior para detinha para responder ao recurso, tendo optado, porém, por apenas opor os aclaratórios e aguardar seu julgamento.

2)
Quanto ao julgamento, em si, do agravo de instrumento, do qual restaram prejudicados aludidos embargos de declaração, igualmente não identifico a presença de mácula a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, tendo em vista que os pontos neles suscitados foram integralmente absorvidos pela apreciação meritória do agravo de instrumento e, diga-se de passagem, poder-se-ia considerá-los a própria “contraminuta” do Ente Público municipal, diante de seu caráter exaustivo ao pronunciar-se acerca de toda a matéria veiculada no recurso combatido.

3)
Descabe falar em contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, não se configura quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência, ou mesmo, a dispositivos de lei.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.